Tribunal: TJES
Processo: 0000881-88.2004.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000881-88.2004.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GOLDEN FRUIT-INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000881-88.2004.8.08.0017

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: GOLDEN FRUIT-INDUSTRIA E COMERCIO S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO RENUNCIANTE. FALHA NO CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta execução fiscal de ICMS. 2. Verificação de vício processual após a digitalização e conversão do feito para o sistema PJe, consistente na manutenção do cadastro de advogado que havia renunciado expressamente ao mandato anos antes, em detrimento do novo patrono regularmente constituído nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de intimações de atos decisórios em nome de advogado renunciante, em razão de falha na atualização cadastral do sistema eletrônico, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação dos atos processuais deve ser realizada em nome do advogado regularmente constituído nos autos, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 5. A falha no cadastramento da representação processual da parte por ocasião da migração dos autos para o sistema PJe, mantendo-se patrono antigo que já havia comunicado renúncia, torna irregulares todas as comunicações posteriores. 6. A ausência de intimação válida do advogado com poderes vigentes acerca da sentença e da interposição do recurso de apelação impede o exercício do contraditório e configura cerceamento de defesa manifesto, resultando em prejuízo processual presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Nulidade das intimações e da sentença reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É nula a intimação realizada exclusivamente em nome de advogado que renunciou expressamente ao mandato, quando há novo patrono regularmente constituído. 2. A falha na atualização do cadastro de representantes processuais no sistema PJe, após a digitalização de autos físicos, enseja a nulidade absoluta dos atos de comunicação subsequentes por violação ao contraditório e à ampla defesa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011377-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 02.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011910-61.2015.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000881-88.2004.8.08.0017

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: GOLDEN FRUIT-INDUSTRIA E COMERCIO S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de vício processual insanável ocorrido após a digitalização e conversão do feito para o sistema PJe, o que reclama a anulação da sentença e das intimações subsequentes, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

A análise do caderno processual revela que o mandato conferido ao Dr. Gustavo Cani Gama (OAB/ES 10.059) foi extinto por força de renúncia expressa devidamente comunicada e protocolizada em 05/07/2013 (fl. 120). Posteriormente, em 09/08/2017, a parte executada constituiu novo advogado, Dr. Renan Pandolfi Ricaldi (OAB/ES 19.869), mediante o instrumento de procuração colacionado à fl. 162.

Ocorre que, após a conversão dos autos físicos para o meio eletrônico, o cadastro da representação processual da apelada no sistema PJe não foi atualizado em conformidade com os documentos constantes nos autos. Em vez de constar o atual patrono (Dr. Renan Pandolfi Ricaldi), o sistema manteve o registro do antigo causídico que já havia renunciado há anos.

Nesse contexto, impende destacar que a petição de fl. 162, responsável por constituir o novo patrono da parte, já se encontrava devidamente encartada aos autos em momento anterior à prolação da sentença. Tal fato demonstra, de forma inequívoca, que o juízo a quo já dispunha de todos os elementos necessários para a atualização dos registros e a subsequente intimação regular, o que torna ainda mais evidente o vício processual decorrente da falha na comunicação dos atos.

Consequentemente, as comunicações de atos decisórios cruciais foram realizadas de forma irregular. A intimação do teor da sentença (ID 18464207) e a intimação acerca da interposição do recurso de apelação (ID 18464212) foram expedidas via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) indicando exclusivamente o Dr. Gustavo Cani Gama como destinatário.

Tal falha no cadastramento e na expedição das intimações resultou em cerceamento de defesa manifesto. A ausência de intimação válida em nome do advogado efetivamente constituído e com poderes vigentes impediu que a apelada exercesse o contraditório em sede recursal, o que justifica a ausência de contrarrazões verificada no ID 18464209.

Nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, a intimação deve ser feita em nome do advogado regularmente constituído nos autos, sob pena de nulidade absoluta. Conforme orientação deste Tribunal, a inobservância da alteração da representação processual torna irregulares as comunicações posteriores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM RESSALVA . REVOGAÇÃO TÁCITA. IRREGULARIDADE DAS COMUNICAÇÕES POSTERIORES SEM OBSERVÂNCIA DA ALTERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DESBLOQUEIO DE VALORES . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A juntada de nova procuração nos autos, sem ressalva, implica a revogação tácita do instrumento anterior, de maneira que são irregulares as comunicações posteriores ultimadas sem a observância da alteração da representação processual . Precedentes do STJ. 2. O reconhecimento da nulidade das comunicações não implica imediato desbloqueio de valores constritos no feito satisfativo, sobretudo quando as constrições decorrerem de atos pretéritos ou de seus reflexos diretos. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50113777820238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, p. 02/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08 .0014 EMGTE: OI S.A EMGDO: ELIDA MARIA ROMANHA SPERANDIO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO . VÍCIO COGNOSCÍVEL PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS. REQUERIMENTO EXPRESSO. INOBSERVÂNCIA . VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE E PREJUÍZO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO . ACÓRDÃO ANULADO Efeitos infringentes. I. O embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição. II . A despeito da fundamentação vinculada, é possível o manejo dos embargos declaratórios para alegação de nulidade de intimação. III. Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implica em nulidade . Precedentes do STJ e do TJES. IV. Verificada nos autos que na intimação para julgamento do recurso de apelação foi suprimido o nome de um dos dois advogados, não obstante o requerimento expresso para comunicação dos atos processuais para ambos, patente é a existência de prejuízo e, com efeito, a declaração de nulidade. V . Recurso conhecido e provido, para anular o acórdão objurgado, com a determinação de novo julgamento da apelação, com atenção a previsão do art. 272, § 5º, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011910-61.2015 .8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 07/03/2024)

Dessa forma, a supressão do nome do advogado atual em publicações oficiais gera prejuízo processual presumido, tornando necessária a declaração de nulidade de todos os atos de comunicação realizados de forma equivocada a partir da prolação da sentença.

Pelo exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DAS INTIMAÇÕES E DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regularização do cadastro processual (com a exclusão definitiva dos advogados renunciantes e inclusão do patrono constituído à fl. 162) e a renovação das intimações devidas.

Por conseguinte, julgo PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

A
companho o voto de relatoria.